Tribunal: TJSP
Processo: 2131134-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Vizinhança
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000564640
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2131134-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é agravante
ESPÓLIO DE IBRAHIM TANOUS ABI CHEDID, é agravado DANIEL GOMES DA
COSTA.
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 23 de julho de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131134-24.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 2/7
Agravo de instrumento no 2131134-24.2020.8.26.0000.
Agravante: Espólio de Ibrahim Tanous Abi Chedid.
Agravado: Daniel Gomes da Costa.
Ação: Cumprimento de sentença (no 0001687-85.2004.8.26.0191).
Comarca: Ferraz de Vasconcelos 1a Vara Judicial.
Juiz prolator: Carlos Eduardo de Moraes Domingos.
Voto n° 28.146
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença.
Comissão de leiloeiro devida. Remição após arrematação do bem. Decisão mantida. Recurso improvido. Vistos. Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a r. decisão de fls. 992/993 c.c. 1009 dos
autos originais que, nos autos de ação de obrigação de
fazer, ora em fase de cumprimento de sentença, determinou
o pagamento da comissão do leiloeiro pelo agravante, tendo
em vista que a remição ocorreu após a alienação do bem.
Irresignado,
recorre
o
agravante
alegando, em apertada síntese, ser indevida a comissão do
leiloeiro, tendo em vista que a remição ocorreu antes da
assinatura do auto de arrematação. Sustenta que se trata de
atividade de risco, não havendo previsão no edital de que a
comissão seria paga na hipótese de cancelamento da hasta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131134-24.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 3/7
pública. Requer a concessão do efeito suspensivo e, ao
final, a reforma da r. decisão.
O
recurso
foi
recebido
no
efeito
meramente devolutivo, e a parte contrária, em contraminuta,
bateu-se pelo desprovimento.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Conforme já exposto no agravo de
instrumento no 2061085-55.2020.8.26.0000, desta Relatoria,
trata-se de demanda ajuizada em 2004 pelo agravado em
face de Ibrahim Tanous Abi Chedid, visando compelir a
parte contrária à construção de muro de arrimo entre suas
propriedades,
sendo
a
ação
julgada
parcialmente
procedente para condenar o réu à obrigação de fazer, em
observância às normas técnicas, no prazo de noventa dias,
sob pena de multa diária, cuja sentença foi mantida em
julgamento de apelação.
Após iniciado o presente cumprimento de
sentença, e ante a inércia do agravante na obrigação de
fazer, a multa diária foi majorada em diversas oportunidades.
E, diante de tentativas frustradas de
constrição de ativos financeiros, foi deferida penhora de
imóvel de matrícula no 8.751 (fls. 710), da Comarca de Poá,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131134-24.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 4/7
de copropriedade do falecido Ibrahim e sua esposa,
conforme registro de fls. 689/691.
Aos 09.12.2019, foi deferido pedido de
alienação do imóvel em leilão judicial eletrônico (fls. 855),
tendo o executado requerido sua suspensão, o que foi
indeferido pela decisão de fls. 887/889, mantida pelo agravo
de instrumento no 2061085-55.2020.8.26.0000.
Ocorre que, em 28.04.2020, ou seja, um
dia após a arrematação do bem, em leilão encerrado às
14:50 horas, do dia 27.04.2020 (fls. 957), a parte executada
requereu a remição da dívida (fls. 932/935).
E como bem mencionado pelo douto
magistrado de primeiro grau, nos termos do artigo 7o, §§ 3o
e 7o, da Resolução 236/2016 do CNJ, na hipótese de
remição após a alienação do bem, o leiloeiro faz jus à sua
comissão, que será paga pelo executado (fls. 1002/1003), o
que não se confunde com os casos de desistência, anulação
ou resultado negativo da hasta pública, previstos no §1o do
mesmo artigo.
No caso em apreço, o trabalho do
leiloeiro foi efetivamente concluído, sendo que, somente
após a arrematação do bem em hasta pública, foi feito
pedido de remição pelo agravante.
Cabe ressaltar que a guia de depósito
judicial foi gerada às 14:27 horas do dia 27.04.2020, sendo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131134-24.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 5/7
paga apenas no dia seguinte à finalização da segunda
praça, devendo o executado, portanto, arcar com as
consequências de permitir a realização regular do leilão, e
consequente arrematação do imóvel.
Nesse sentido, já decidiu o E. STJ:
“Como
visto,
a
Corte
de
origem
consignou expressamente que o leiloeiro desenvolveu toda a
sua atividade e que a remissão da dívida, só veio a ocorrer
depois da arrematação do bem em hasta pública, sendo
devido o pagamento da comissão do profissional. O
entendimento
acima
encontra-se
de
acordo
com
a
jurisprudência desta Corte Superior, que se firmou no
sentido de que somente não há que se falar em comissão ao
leiloeiro quando a remição da execução pelo devedor
ocorrer antes de realizado o leilão público: "PROCESSUAL
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEILÃO. HASTA PÚBLICA.
SEGUNDA PRAÇA. COMISSÃO DO LEILOEIRO. REMIÇÃO
DA EXECUÇÃO ANTE A ASSINATURA DO JUIZ NO AUTO
DE ARREMATAÇÃO. REALIZAÇÃO DO ATO PROCESSUAL
PELO LEILOEIRO. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA
283 DO STF. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou a
orientação de que, se a remição da execução pelo devedor
ocorrer antes de realizado o leilão público, não há que se
falar em comissão ao leiloeiro, uma vez que inexiste o
serviço prestado. Precedentes. 2. O Tribunal de Justiça do
Estado do Rio Grande do Sul fixou a comissão do leiloeiro,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131134-24.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 6/7
com base na seguinte premissa: "[...] a devedora remitente
deve suportar o pagamento da comissão do leiloeiro,
notadamente quando se percebe que já havia obtido guias
de depósito judicial remunerado, relativamente ao valor
executado e aos honorários advocatícios, em 2/12/2009 (fls.
171-2), um dia antes da data da segunda praça, devendo,
pois, arcar com as consequências da opção de permitir a
realização do aludido ato processual". 3. Verifica-se que tal
fundamento não foi impugnado pela insurgente nas razões
do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 283
do STF. 4. Recurso especial não conhecido." (REsp
1319255/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 14/11/2017)” (REsp
1518806; Rel. Min. Raul Araújo; DJe 18.03.2020
grifo
nosso).
No mesmo sentido, esta C. Câmara:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
COMISSÃO DO LEILOEIRO - BEM QUE FOI ARREMATADO,
TENDO
HAVIDO
PEDIDO
DE
REMIÇÃO
DA
DÍVIDA
POSTERIORMENTE,
ANTES
DE
ASSINADO
O
AUTO
CORRESPONDENTE - COMISSÃO QUE É DEVIDA POR
QUEM REQUEREU A REMIÇÃO. Agravo de instrumento
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2005935-02.2014.8.26.0000;
Rel.
Des.
Jayme
Queiroz
Lopes; 36a Câmara de Direito Privado; j. em 20.02.2014).
Destarte, é de rigor a manutenção da r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2131134-24.2020.8.26.0000 - Ferraz de Vasconcelos - VOTO No 7/7
decisão em seu integral teor.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator